Tribunal: STF
Processo: RE 1501282
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Caixa Econômica Federal e a Traditio Companhia de Seguros, sucessora da Sul América Companhia Nacional de Seguros, interpõem recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela 1a. Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná (eDocs 186/187) que declarou a incompetência da Justiça Federal para o julgamento de ação por meio da qual o autor, Geraldo Mosna, busca assegurar o ressarcimento dos valores pagos a título de recuperação dos vícios identificados em imóvel adquirido pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH).



    Em suas razões – respectivamente, eDocs. 242 e 280 –, ambas as recorrentes alegam, em síntese, que a existência de um saldo devedor remanescente legitima a intervenção da Caixa Econômica Federal na lide, o que torna obrigatória a tramitação da causa na Justiça Federal.



    Em contrarrazões (eDoc 252 e 296), o autor pugnou pelo não acolhimento das teses recursais.



    A 1a. Turma Recursal do Paraná refutou o juízo de retratação (eDocs 344 e 345); e, então, o Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciária do Paraná remeteu os autos ao Supremo Tribunal Federal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela manutenção do acórdão recorrido (eDoc 382).



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o extraordinário.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 827.996, paradigma do Tema 1.011 da repercussão geral, relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou as seguintes teses:



    1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):



    1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.



    Ocorre que a Turma Recursal, ao prolator o acórdão recorrido, foi expressa em consignar que o contrato em análise não contava com a cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), circunstância que diferencia a questão jurídica controvertida nesses autos das hipóteses versadas no supra referido julgamento vinculante.



    Concluir de forma diversa demandaria, a um só tempo, análise dos elementos fático-probatórios, bem como a incursão em cláusulas contratuais, as quais são incompatíveis com a via extraordinária, nos termos dos Enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do Supremo.



    Em casos idênticos, decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.523.652, DJ de 19.11.2024; e, da relatoria do Ministro André Mendonça, acórdão unânime no ARE 1.500.932 AgR, DJ de 25.9.2024, cuja ementa recebeu a seguinte redação:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Caixa Econômica Federal. Contrato de financiamento imobiliário. Ausência de interesse jurídico da CEF. Contratos firmados sem cobertura do FCVS. Ausência de vínculo com a apólice pública. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais: impossibilidade no STF.



    I. Caso em exame.



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no qual se asseverou que, ausente demonstração de vinculação dos contratos à apólice pública, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito deve ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011.



    (...).



    3. Ao recurso extraordinário com agravo foi negado provimento, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão.



    4. No presente recurso, a agravante insiste na alegação quanto à impropriedade do desmembramento realizado na origem, sustentando que o fato de que todos os contratos objeto da presente lide foram firmados até 1988 já basta para [configurar] que as apólices dos Autores, ora agravados, são públicas, pertencentes ao Ramo 66 e, em consequência, firmar a competência da Justiça Federal. Diz contrariado o teor do Tema nº 1.011 do rol da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir.



    5. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, assentou não haver interesse da CEF no julgamento da lide em questão, em relação a alguns dos autos, em razão de que os documentos acostados aos autos de 1º grau demonstram que os contratos de financiamento imobiliário foram celebrados sem cobertura pelo FCVS , e que não houve nos autos demonstração de que o contrato firmado por este autor tenha vínculo à apólice pública .



    6. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e das cláusulas contratuais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo , o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, tal como consignado na decisão agravada.



    IV. Dispositivo



    7. Nego provimento ao agravo regimental, com imposição de multa, em caso de julgamento unânime, tendo em vista mera reiteração das razões já refutadas na decisão agravada.



    Tal o contexto, ressaem insuperáveis os óbices à abertura da instância extraordinária.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente